Tribunal: TCU
Processo: 007.253/2007-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1746/2022-TCU-Plenário Considerando que, ao apreciar recursos de reconsideração contra o Acórdão 671/2015-TCU-Plenário , esta Corte prolatou o Acórdão 1482/2017-TCU-Plenário que, por erro material, reincluiu Rodrigo José Pereira Leite Figueiredo como responsável solidário de débito discriminado no item 9.3.1.1 e 9.3.1.2 daquele primeiro acordão, a despeito de sua exclusão, por meio do Acórdão 3328/2015-TCU-Plenário ; e considerando que o trânsito em julgado nestes autos ocorreu 4/10/2019, não sendo possível receber pedido de anulação de deliberação, que deveria ser encaminhado utilizando-se, se possível, de via recursal própria, qual seja, recurso de revisão. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, "d", do RITCU, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em: receber a peça 493 como mera petição e, nos termos do § 3o do artigo 50 da Resolução TCU 259/2014, restituí-la à interessada; e promover o apostilamento do Acórdão 1482/2017-TCU-Plenário , para fins de correção de erro material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, nos termos a seguir detalhados: Onde se lê : "9.3.1.1. no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 10/7/2006: Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares - Cooperhaf, Aplauso Organização de Eventos Ltda., Rodrigo José Pereira Leite Figueiredo, Magda Oliveira de Myron Cardoso, Renato Stoppa Cândido e José Maria Martins (fiscal da execução dos serviços realizados pela Aplauso); 9.3.1.2. no valor de R$ 20.020,00 (vinte mil e vinte reais), em 10/7/2006: Aplauso Organização de Eventos Ltda., Rodrigo José Pereira Leite Figueiredo, Magda Oliveira de Myron Cardoso, Renato Stoppa Cândido e José Maria Martins (fiscal da execução dos serviços realizados pela Aplauso);" Leia-se : "9.3.1.1. no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 10/7/2006: Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares - Cooperhaf, Aplauso Organização de Eventos Ltda., Magda Oliveira de Myron Cardoso, Renato Stoppa Cândido e José Maria Martins (fiscal da execução dos serviços realizados pela Aplauso); 9.3.1.2. no valor de R$ 20.020,00 (vinte mil e vinte reais), em 10/7/2006: Aplauso Organização de Eventos Ltda., Magda Oliveira de Myron Cardoso, Renato Stoppa Cândido e José Maria Martins (fiscal da execução dos serviços realizados pela Aplauso) "; 1. Processo TC- Processo 007.253/2007-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 023.192/2015-1 (Solicitação) 1.2. Responsáveis: Aplauso Aluguel de Equipamentos Ltda (37.986.239/0001-92); Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares - Cooperhaf (04.801.878/0001-87); Francisco Cavalcante Bizerra (XXX.627.261-XX); Instituto Nelly de Faro Pires (08.530.707/0001-11); Inteligência Digital Brasil (06.213.760/0001-63); Jaqueline Souto Mangabeira Binicheski (XXX.589.622-XX); José Maria Martins (XXX.617.811-XX); Magda Oliveira de Myron Cardoso (XXX.784.930-XX); Renato Stoppa Candido (XXX.209.521-XX); Royal Court (01.848.212/0001-96); Sociedade dos Usuários de Informa e Telecomunicações DF (00.618.520/0001-62) e Wilson Felicíssimo de Lima (XXX.731.291-XX). 1.3. Recorrente: Francisco Cavalcante Bizerra (XXX.627.261-XX). 1.4. Órgão: Ministério das Cidades (extinto). 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Gestão de Processos. 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.